Tribunal: TJES
Processo: 5002375-16.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002375-16.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR

COATOR: JUIZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VIANA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
ENVOLVIMENTO
DE ADOLESCENTE. INGRESSO POLICIAL EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. CRIME PERMANENTE. REGULARIDADE DA TRAMITAÇÃO PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão da Juíza da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, que determinou a prisão preventiva do paciente, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, com causa de aumento pela participação de adolescente (art. 33 e art. 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06). A defesa sustenta a nulidade das provas, argumentando que o ingresso policial no domicílio do paciente foi ilegal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) verificar se o ingresso dos policiais na residência do paciente sem mandado judicial violou a garantia de inviolabilidade do domicílio;

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ingresso dos policiais na residência do paciente encontra fundamento na existência de fundadas razões para suspeita da prática de crime permanente, configurando flagrante delito e afastando a exigência de mandado judicial, conforme previsão do art. 302, I, do CPP e jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A tentativa de fuga de um adolescente do interior da residência, lançando uma bolsa contendo substâncias entorpecentes, aliada ao histórico do paciente na traficância local, reforça a legitimidade da ação policial.

O tráfico de drogas é um crime de natureza permanente, o que autoriza a intervenção policial sem mandado judicial quando há suspeitas concretas, nos termos do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002375-16.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLEY PATRICIO VIEIRA JUNIOR (AC)
COATOR: DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Advogado do(a) PACIENTE: BRENDA HERINGER COSTA - ES27705

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VANDERLEY PATRÍCIO VIEIRA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora a MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana-ES, já que preso preventivamente desde 06/01/2025, e denunciado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação, majorado pelo envolvimento de adolescente
(art. 33 e art. 35, c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343/06).

Pretende a impetrante, em síntese, o reconhecimento da nulidade das provas, pois, no seu entender, o ingresso dos policiais militares na residência do paciente foi ilegal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia (id 61467997 - processo de origem), que no dia 06/01/2025, no bairro Universal, em Viana-ES, policiais militares receberam informações, apontando que no endereço do paciente, havia armas de fogo e drogas.

Quando se aproximaram do local, os policiais militares visualizaram um indivíduo correndo, no interior da casa, tentado fugir pela residência vizinha, porém foi alcançado, sendo identificado como o menor A. F.

Na tentativa de evasão, o menor foi avistado pelos policiais, lançando uma bolsa preta no terreno vizinho, que foi localizada, e no seu interior continha
30 (trinta) buchas de maconha, 27 (vinte e sete) pedras de crack e 45 (quarenta e cinco) pinos de cocaína
.

Descreve ainda a peça acusatória, que em decorrência da abordagem do menor, os militares visualizaram o paciente, que já era conhecido da guarnição, pela prática de tráfico de entorpecentes na região, sentado no sofá da varanda da residência, e com a chegada da polícia ficou sem reação, e não se levantou, fato que gerou suspeita.

Ato contínuo, o policial militar deu ordem de abordagem ao denunciado, e inicialmente nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal, porém, no local onde estava sentado, havia uma meia contendo
33 (trinta e três) unidades de pack (substância similar a cocaína), e vários sacos plásticos para embalo de entorpecentes
.

F
eitas estas considerações
, em relação a alegação de nulidade das provas, verifico que existiam fundadas razões para os policiais militares ingressarem no imóvel, pois possuíam prévias informações de que o paciente comercializava entorpecentes, sendo certo que o menor, que se encontrava no interior da residência, tentou fugir com uma sacola, contendo as drogas apreendidas.

Outrossim, registro que o paciente, durante a abordagem policial, permaneceu sentado no sofá, contudo, após receber ordem para levantar, foram encontrados, exatamente no local em que estava, entorpecentes e sacolas plásticas, utilizadas para o seu embalo, o que indica a prática da traficância.

Desse modo, tenho que a ação policial ocorreu de forma regular, sobretudo por se tratar de crime permanente, o que coloca o agente em constante estado de flagrância e, consequentemente, afasta a necessidade de mandado judicial, para uma eventual ação policial interventiva, nos termos do artigo 302, inciso I, do Código de Processo Penal.

Neste ponto, vale lembrar que, dentre as exceções à garantia de inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CF), está a hipótese de flagrante, situação em que o paciente foi preso, não havendo que se falar em ilegalidade, no ingresso dos policiais militares, na residência.

Em igual sentido, já decidiu o STJ:

(...) 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280), firmou o entendimento de que o ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões para suspeitar da ocorrência de crime no interior da residência, configurando situação de flagrante delito.

4. No caso, as instâncias ordinárias constataram a presença de fundadas razões para a medida, baseadas em denúncias prévias e elementos concretos que indicavam o tráfico de drogas no local, justificando a entrada sem mandado.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a inviolabilidade do domicílio não é absoluta, podendo ser mitigada diante de circunstâncias que indiquem a prática de crime permanente, como o tráfico de drogas.
(...)” (grifo nosso).

(HC n. 826.270/PE,
relatora Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma,
julgado em 26/11/202
4, DJEN de 10/12/2024.)

P
or fim
, em consulta ao sistema PJE-1º Grau, verifico que o processo de origem está com sua tramitação regular, pois já foi realizada a audiência de instrução em 11/03/2025, sendo remarcada a sua continuidade para o dia 24/04/2025, estando o feito aguardando a realização do ato.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 124774473),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E.Relator para denegar a ordem.